Tribunal: TJSP
Processo: 1007709-67.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007709-67.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes
ROGÉRIO MORAES BAPTISTA e SARA REGINA SARTORI BAPTISTA, é
apelado 55 FOMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007709-67.2018.8.26.0510 -Rio Claro - Voto: no23164
2
Voto n.o23164
Apelação Cível 1007709-67.2018.8.26.0510
Rio Claro
Apelantes: Rogério Moraes Baptista e Sara Regina Sartori Baptista
Apelado: 55 Fomento e Gestão Empresarial Ltda
Alexandre Dalberto Barbosa
Apelação. Apelantes que pleitearam justiça gratuita
nas razões recursais. Indeferimento do pedido,
oportunizando o recolhimento das custas (artigo 99,
§ 7°, do Código de Processo Civil). Inércia. Ausência
de
preparo.
Recurso
deserto.
Apelação
não
conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 190/192, que, em ação anulatória do procedimento extrajudicial de
consolidação de propriedade de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária,
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando os autores ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00.
Apelam os autores, alegando que não houve observância do
prazo legal para purgação da mora, nos termos do art. 26-A da Lei 13.465/2017.
Aduzem que a codevedora Sara não foi notificada, o que não é suprido apenas com a
suposição de ciência pela simples notificação de seu marido, também devedor.
Alegam ainda que o fato de o imóvel ser ocupado por sua família, incluindo crianças,
não pode ser desconsiderado na decisão que determinar a perda da posse.
Acrescentam que não há de se falar em embargos de declaração protelatórios, tendo
em vista a existência da omissão mencionada sobre a falta de notificação da devedora
Sara, devendo a multa aplicada ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007709-67.2018.8.26.0510 -Rio Claro - Voto: no23164
3
Houve resposta (fls. 217/231).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
No caso dos autos, os autores apelantes pleitearam a concessão
da justiça gratuita nas razões de apelação.
Houve determinação para que os recorrentes comprovassem a
alegada situação de pobreza, instruindo os autos com cópia da última declaração de
imposto de renda de cada um e esclarecendo o montante de participação no capital da
empresa em que são sócios (fl. 233).
Os apelantes se manifestaram fora do prazo concedido (fl. 235),
além de nada comprovar sobre a alegada condição financeira desfavorável, pelo que
foi indeferida a justiça gratuita requerida, com determinação para que recolhessem o
preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fl. 249).
Em relação à aludida decisão, os recorrentes interpuseram
agravo interno (fls. 254/258), o qual não foi provido por esta Turma Julgadora, com
acórdão proferido em 23/03/2020 (fls. 309/313).
Sem que houvesse interposição de recurso ou o recolhimento do
preparo da apelação, os autos retornaram conclusos (fl. 315), pelo que forçoso o não
conhecimento do recurso.
Isso porque não atendida a determinação de recolhimento do
preparo, o recurso interposto deve ser julgado deserto.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da ré para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007709-67.2018.8.26.0510 -Rio Claro - Voto: no23164
4
R$ 1.700,00, em observância ao trabalho adicional realizado em grau de recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora